Tribunal: TJSP
Processo: 1059992-46.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação/Remessa Necessária - Mandado de Segurança - ISSQN - Sociedade de advogados - Desenquadramento do Regime Especial de Tributação em razão da não entrega de Declaração Eletrônica de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) - Não cabimento - Característica peculiar das sociedades de advogados que, por determinação legal, não podem ter natureza mercantil - Tributação na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação/Remessa Necessária - Mandado de Segurança - ISSQN - Sociedade de advogados - Desenquadramento do Regime Especial de Tributação em razão da não entrega de Declaração Eletrônica de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) - Não cabimento - Característica peculiar das sociedades de advogados que, por determinação legal, não podem ter natureza mercantil - Tributação na forma fixa anual nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 406/68 - Reconhecimento do direito ao recolhimento do ISS sob a forma fixa - Precedentes deste Tribunal - Alegada omissão - Inocorrência - Pretendido prequestionamento - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.